Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-89.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ADVERTÊNCIA - ARTIGO 15, INCISO I, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E ILEGALIDADES - ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO, PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - REFORMA DA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- O ato punitivo está embasado em provas colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à legislação específica.
- Reforma da sentença.
- Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000035-89.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ADVERTÊNCIA – ARTIGO 15, INCISO I, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E ILEGALIDADES – ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO, PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – REFORMA DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O ato punitivo está embasado em provas colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à legislação específica. - Reforma da sentença. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Robson Lourenço da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, mantendo válido o ato administrativo decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 113.843/2015-HPM. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, em face do Estado de Minas Gerais. Narra o autor que foi instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 113.843/2015-HPM, para apurar o fato de estar escalado como aplicador de provas no concurso público do Curso de Formação de Soldados (CFSd), no dia 02/08/2015, e ter chegado com 14 (quatorze) minutos de atraso para a chamada que seria realizada na Escola Municipal Eliza Buzelin, no bairro Piratininga, nesta capital, às 06 horas. Ao término do PCD, o encarregado opinou pelo arquivamento do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDMU) opinou pelo cometimento da transgressão disciplinar e o enquadramento do autor. O Ten Cel Diretor do HPM concordou com o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento do autor no art. 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de minas Gerais (CEDM). O ato punitivo foi firmado em 28/02/2016, com a sanção de advertência, com o decréscimo de 4 (quatro) pontos negativos no conceito funcional do autor. A sanção foi ativada em 06/07/2016. Foi interposto recurso administrativo dirigido ao Coronel Diretor de Saúde da PMMG, mas foi negado provimento. Em resumo, alega o autor que: - Houve cerceamento de defesa, por ausência de motivação no ato punitivo; - Houve ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelo Ten Cel Diretor do HPM e pelo Cel Diretor de Saúde, porque enumeraram tópicos do procedimento disciplinar, sem efetuar análise valorativa, e nem teriam rebatido as razões da defesa; - Os membros do CEDMU também não se manifestaram sobre as razões defensivas e as provas produzidas, e ter-se-iam se limitado a dizer que o militar cometeu a transgressão disciplinar; - Tanto as decisões punitivas quanto o parecer do CEDMU foram “padrão”, sem a análise do caso concreto dos autos. A mesma argumentação poderia encaixar-se para qualquer outro procedimento em que qualquer outro militar fosse acusado de chegar injustificadamente atrasado, justamente porque não houve motivação: - Verifica-se ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato disciplinar; - O autor teria justificado o seu atraso em decorrência do trânsito anormal, comprovado pelo depoimento da testemunha de fl. 18/18v; - Houve cerceamento de defesa, por ausência de nomeação de defensor ad hoc para a oitiva da testemunha 3º Sgt PM Udson Roberto Gregório Soares. Ao final, o autor requereu a declaração de nulidade do ato de sanção disciplinar, com a retirada de sua menção no Extrato dos Registros Funcionais (ERF) e a devolução da pontuação negativa em seu conceito funcional. Requereu a concessão da justiça gratuita e a condenação do requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios. No Evento 4, a inicial foi recebida. Foi concedida a justiça gratuita e determinada a citação do Estado de Minas Gerais. No Evento 11, o Estado apresentou contestação requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor impugnou a contestação no Evento 16, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado se manifestou no Evento 22, e o autor no Evento 24, no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas, requerendo o prosseguimento do feito. Em sentença proferida no Evento 26, o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME) entendeu que as alegações da defesa não foram enfrentadas. A ampla defesa implica necessariamente considerar os fundamentos expostos pela defesa e rebatê-los, objetivamente. Houve desprezo pelo devido processo legal, o que fulmina o ato punitivo disciplinar com o defeito da ilegalidade. Desta forma, o magistrado julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para anular a sanção disciplinar decorrente do PCD n. 113.843/2015-HPM, que resultou em advertência e em decote de quatro pontos do conceito funcional do autor. Extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no art. 10, da Lei 14.939, de 16/03/2003. O Estado de Minas Gerais apelou da sentença no Evento 34, alegando que compete à Administração Militar apurar infrações e aplicar penalidades a seus servidores, no exercício do poder disciplinar que lhe é inerente. Disse que restou sobejamente comprovado nos autos o cometimento da transgressão disciplinar pelo autor. Disse, também, que o procedimento instaurado seguiu todos os trâmites legais e que não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa. A punição foi imposta por autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no Evento 40. O apelado alegou ausência de fundamentação nas decisões punitivas proferidas pelo diretor-geral do HPM e pelo Diretor de Saúde da PMMG. Alegou que não houve uma análise valorativa dos fatos, mas, sim, enumeração de tópicos do PCD. Também o CEDMU não se manifestou sobre as razões de defesa. Não foi feita nomeação de defensor “ad hoc” por ocasião da oitiva de uma testemunha. Por todo o exposto, o apelado requereu que seja mantida a sentença de primeiro grau e que seja negado provimento ao recurso de apelação. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que consta nos autos, o autor, lotado no Hospital da Polícia Militar (HPM), foi comunicado por chegar atrasado 14 (quatorze) minutos para a chamada realizada pela Major PM Vera Márcia da Silva, na Escola Municipal Eliza Buzelin, no bairro Piratininga, nesta capital, às 06 horas do dia 02/08/2015, estando escalado como aplicador de provas no concurso do Curso de Formação de Soldados da PMMG. Ao término do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 113.843/2015-HPM, o seu encarregado concluiu a apuração opinando pelo arquivamento dos autos. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDMU), por maioria de votos, opinou pelo enquadramento do militar por cometimento de transgressão disciplinar. O Ten Cel diretor do HPM discordou do parecer do encarregado do PCD e concordou com o parecer da maioria do CEDMU, e enquadrou o autor no artigo 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de minas Gerais (CEDM), punindo-o com “advertência” e decréscimo de 4 (quatro) pontos negativos do seu conceito funcional. Foi aviado recurso administrativo ao coronel diretor de saúde da PMMG, mas foi-lhe negado provimento, mantendo-se a decisão recorrida. A sanção foi ativada em 06/07/2016. Alega o autor ausência de fundamentação nas decisões punitivas proferidas pelo Ten Cel diretor do HPM e pelo coronel diretor de saúde da PMMG, em que foram enumerados tópicos do PCD, sem realizar qualquer análise valorativa. Diz que não foram rebatidas as razões de defesa e da prova testemunhal produzida, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal; que o CEDMU também não se manifestou sobre as razões de defesa; e que os pareceres emitidos se deram na forma “padrão”, faltando razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta. Além do mais, alega que o encarregado do PCD, nos termos dos artigos 306, § 2º, e 354, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), não fez a nomeação de um defensor “ad hoc”, para a oitiva da testemunha 3º Sgt PM Udson Roberto Gregório Soares, fazendo com que esta prova tenha sido colhida de forma inquisitiva e unilateral, motivo pelo qual deve ser a sanção anulada. Em sentença proferida no Evento 26, o juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME) entendeu que a tese da defesa deveria ser acolhida, ao considerar que não foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, por falta de motivação nas decisões, o que redundou em desprezo para com o devido processo legal, por parte da Administração, e fulminou o ato punitivo de ilegalidade, julgando assim procedentes os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, anulando o ato punitivo decorrente do PCD n. 113.843/2015-HPM e determinando a retirada de qualquer menção ao referido ato dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 registros funcionais do autor e a devolução dos pontos negativos lançados em seu conceito funcional. O feito foi extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação no Evento 34, pugnando pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos formulados na peça de ingresso. Ao proceder a uma análise mais minuciosa nos autos, verifico que não atuou com o costumeiro acerto o e. magistrado a quo. No dia 02/08/2015, foi realizado o certame de seleção dos candidatos ao Curso de Formação de Soldados da PMMG, cuja prova escrita demandaria o acesso de um grande número de candidatos, já que este é um dos concursos mais disputados hoje no âmbito da corporação. O autor, ora apelado, saiu de sua casa em direção à Escola Municipal Eliza Buzelin, no bairro Piratininga, onde deveria responder chamada às 06 horas, para trabalhar como aplicador de provas do referido concurso, contudo, devido ao intenso congestionamento de trânsito na região de Venda Nova, chegou com 14 (quatorze) minutos de atraso, sendo comunicado e punido com advertência e perda de quatro pontos em seu conceito funcional. No ambiente de caserna, existe um ensinamento transmitido em todos os cursos de formação de que os militares sempre devem chegar, nos quartéis ou locais onde vão responder chamada, com dez minutos de antecedência, “prontos para o serviço”, ou seja, devem apresentar-se devidamente fardados, equipados, armados se for o caso, alimentados e com as suas necessidades físicas bem resolvidas, para o bom desempenho de suas atividades. O trabalho desenvolvido pelo encarregado do PCD n. 113.843/2015-HPM seguiu rigorosamente o que estabelece o MAPPA. O autor foi notificado para apresentação de suas razões de defesa diretamente ou através de defensor constituído, e assim procedeu, fazendo ele mesmo a sua defesa. Foi solicitada a oitiva da testemunha 3º Sgt PM Udson Roberto Gregório Soares do HPM, que confirmou que, no dia 02/08/2015, estava na mesma Escola Municipal em que o autor responderia chamada, só que, devido ao trânsito intenso na região de Venda Nova, o 3º Sgt PM Robson Lourenço da Silva chegou com 14 (quatorze) minutos de atraso. Nesta oportunidade, o apelado teria recebido notificação para acompanhar a oitiva da testemunha. Encerrado o PCD, o seu encarregado concluiu pelo arquivamento do feito, por entender que a conduta do autor estava amparada pelo artigo 19, inciso I, do CEDM (caso de força maior). Notificado para comparecer à reunião de deliberação do CEDMU, o autor não compareceu. Foi decidido, por maioria, pelo órgão colegiado, que o apelado havia cometido transgressão disciplinar, pelo que deveria ser punido disciplinarmente. O Ten Cel diretor do HPM firmou o ato punitivo aplicando a sanção de “ADVERTÊNCIA” e a perda de quatro pontos em seu conceito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 funcional. Interposto recurso ao diretor de saúde da PMMG, a este foi negado provimento. O PCD é o procedimento administrativo mais simples previsto no MAPPA e não demanda maiores formalidades para a sua tramitação. A ausência de dados ou a existência de erros de escrita na comunicação disciplinar (erros materiais) não caracterizam a nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela Administração ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação. Como afirmei anteriormente, o encarregado do PCD seguiu o rito previsto no MAPPA. Realizou a oitiva da testemunha apresentada pelo autor e, ao final, concluiu pelo arquivamento dos autos. A alegação da defesa de que a solução do PCD pelo Ten Cel diretor do HPM e o despacho que negou provimento ao recurso administrativo interposto e analisado pelo diretor de saúde da PMMG careciam de motivação não procede. Uma comunicação disciplinar de atraso de serviço é algo muito simples de ser apurado. Não demanda diligências complexas e a autoridade competente pode perfeitamente solucionar este expediente disciplinar simplesmente com a análise dos pareceres do encarregado do PCD e do CEDMU, haja vista que estes pareceres não têm o condão de vincular a decisão da autoridade delegante. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões finais, exercem de forma plena o seu poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. No entanto, os referidos vereditos devem ser devidamente fundamentados, ainda que de forma suscinta. Para que seja exarada uma solução no procedimento, a autoridade competente analisa os elementos de prova e de convicção, que, aqui neste feito, se resumiram à oitiva do 3º Sgt PM Udson Roberto Gregório Soares, em respeito à ampla defesa e ao contraditório. O fato de o 3º Sgt Udson confirmar que, no dia dos fatos, o trânsito estava muito intenso e lento na região de Venda Nova não significa inferir que o Ten Cel Diretor do HPM tenha que ficar convencido de que tal afirmativa justificaria o atraso para o serviço de aplicador de provas no concurso do CFSd. As condições previstas no artigo 19, inciso I, do CEDM, que estabelecem as causas de justificação, contemplam, neste inciso, o “motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado”. O caso fortuito é proveniente de eventos da natureza, como, por exemplo, uma tromba d’água que cai em determinada região, alagando todas as vias e acessos. A força maior decorre da ação de um terceiro, de modo a coagir a pessoa fisicamente (coação física irresistível), o que impediria o militar de praticar determinada conduta que deveria. A análise das autoridades com poder de decisão neste feito foi no sentido de que o atraso de quatorze minutos para a chamada que estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 marcada para seis horas do dia 02/08/2015 não se enquadrava em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 19 do CEDM, logo, decidiram que o apelado deveria ser punido com a sanção administrativa de “advertência”, já que o atraso não estava amparado por qualquer justificativa prevista na Lei n. 14.310/2002. Uma outra alegação da defesa é a de que não foi nomeado defensor “ad hoc” por ocasião da oitiva da testemunha 3º Sgt PM Udson Roberto Gregório Soares, o que estaria violando o previsto no artigo 306, § 2º, e no artigo 354, ambos do CEDM. Ouso discordar. O artigo 306, § 2º, do MAPPA é aplicável na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), nos casos em que houver a revelia do sindicado, senão vejamos: Art. 306 – Se após a abertura de vista, o sindicado não produzir as RED no prazo regulamentar, mas apresentar justo motivo devidamente comprovado, o prazo lhe será renovado. Caso contrário, serão recolhidos os autos e confeccionado termo de recusa e/ou revelia na defesa final, conforme a situação fática, cabendo à Administração, por intermédio do sindicante, providenciar defensor para suprir a lacuna processual. [...] § 2º - No caso de revelia do sindicado, deverá a Administração nomear defensor ad hoc para confecção das RED, conforme modelo referencial, o qual deverá ser advogado ou militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, haja vista constituir-se a defesa final na consolidação e formalização da fase processual denominada “defesa”, sendo imprescindível para a validação do devido processo legal. Observem, senhores desembargadores, que estamos falando de nomeação de defensor ad hoc em sede de SAD e em caso de recusa/revelia do sindicado, o que não se enquadra na situação do PCD que ora analisamos. Já o artigo 354, caput e seus parágrafos, do MAPPA, é aplicável ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), que é destinado a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas Instituições Militares Estaduais (IMEs), tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. Também não é o caso que ora analisamos. O artigo 37 do MAPPA estabelece as providências que o encarregado deverá tomar diante da necessidade de oitiva de testemunha na tramitação de PCD e não prevê, em momento algum, a nomeação de defensor ad hoc para o depoimento de testemunhas, mas exige, sim, a notificação do acusado para, caso queira, acompanhar a audição, e esta notificação consta nos autos. Em meu modesto entendimento, o próprio apelado foi o causador do seu atraso, pois não imaginava que naquele dia o fluxo de candidatos ao CFSd comprometeria a fluidez do trânsito na região de Venda Nova. O Ten Cel PM diretor do HPM, usando o seu poder discricionário, entendeu que a alegação do comunicado não estava amparada no rol previsto no artigo 19 do CEDM. Por isso, resolveu puni-lo disciplinarmente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não há qualquer inadequação ao tipo previsto no artigo 15, inciso I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar). O ato punitivo decorreu de apuração do PCD n. 113.842/2015-HPM. O apelado teve o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, e não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do PCD. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente, diante dos preceitos do CEDM, que abrange a PMMG e o CBMMG, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve restringir-se ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o PAD se desenvolveu dentro da legalidade e em obediência à legislação específica, não há razões para anulá-lo. Não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar o ato administrativo punitivo de nulidade, uma vez que fundamentado, perfeito, acabado e praticado em estrita observância à norma. Neste sentido, reformo a sentença de primeiro grau, mantendo válido o ato administrativo decorrente do PCD n. 113.843/2015-HPM. Nesses termos, dou provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e manter o ato administrativo punitivo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator